Tribunal: TJMT
Processo: 1045117-22.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045117-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 652.007.641-49 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônio Benedito de Oliveira em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão, pois deixou de observar que foi encaminhado pedido administrativo e que o mesmo não foi atendido pela instituição financeira, o que ensejou a propositura da ação exibitória. Aduz que a ausência de resposta no âmbito administrativo configura a pretensão resistida, devendo arcar com os ônus da sucumbência ante ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ao Alegar omissão, a parte embargante quer a modificação do julgado que deu provimento à apelação para afastar os honorários de sucumbência. Não há, portanto, que se falar em omissão, uma vez que o v. acórdão não deixou de apreciar a questão, apenas o fez de forma contrária ao entendimento do embargante.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Como relatado, trata-se de agravo regimental visando reformar a decisão proferida por este Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto pelo agravado, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão resistida.

O recorrente neste regimental defende a resistência do banco ao deixar de atender à solicitação administrativa registrada no BACEN, dando causa ao pedido judicial de exibição de documentos.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática,
verbis
:

“
Devidamente citada no presente feito, a insituição bancária, não opôs resistência ao fornecimento dos documentos solicitados (id. 163653849).

A douta magistrada a quo
julgou procedente, acolhendo o pedido inicial, nos termos do art. 485, inciso I e 400, parágrafo único, do CPC, declarando satisfeita a obrigação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 163658666.

Pois bem. In casu, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o apelante apresentou os documentos requeridos de plano, sem oferecer qualquer resistência, ou seja, sem arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

Desse modo, malgrado a procedência do pedido, não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...)” (AgInt no AREsp 1690037/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j, 16.11.2020 - negritei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 568.814/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2014 – negritei)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência.” (RAC n. 0007572-62.2012.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.” (RAC n. 0000557-73.2016.8.11.0024, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.10.2020 - negritei).

Assim, entendo que a MMª Juíza, data vênia, não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação do apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.”
(id. 168956654).

Nem se diga, por outro lado que a solicitação apresentada com a petição inicial tem o condão de demonstrar a recusa administrativa para o fornecimento dos documentos, na medida em que o banco apontou na contestação, argumentado que a solicitação de segunda via de contato, deve ser solicitada pelos canais de atendimentos.

Destaco novamente tendo o agravado apresentado-o de plano nos autos, sem oferecer qualquer resistência, deve ser dispensado o pagamento da verba honorária de sucumbência ante a ausência de litigiosidade.

Visto isso, com o devido respeito, cumpre destacar que as argumentações do agravante não merecem prosperar, estando a matéria devidamente apreciada.

De tal arte, mantenho
in totum
a decisão monocrática proferida, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 177869158).

À vista disso, restaram claramente expostas as razões de decidir do acórdão embargado, não havendo que se falar em qualquer omissão existente. Até porque a “não observância de prova” não configura omissão passível de correção pela via dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023